Tribunal: TJES
Processo: 5021586-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021586-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. PORTABILIDADE DE APOSENTADORIA SEM AUTORIZAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco réu que busca a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando em danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a suposta regularidade de solicitação de portabilidade de benefício previdenciário.

RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da parte ré demonstra evidente falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a juntar documento que não comprova a contratação da portabilidade discutida.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO AGIBANK SA conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais movida por EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA em face de BANCO AGIBANK AS.

Para tanto sustentou o autor, em breve síntese, que em junho/2025 constatou que o banco que sempre recebia a aposentadoria foi alterado para AGIBANK, sem sua autorização, ou seja, foi realizada uma portabilidade indevida.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17792255
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, via de consequência, condeno a requerida, no prazo de quinze dias, a adotar todas as providências que lhe cabem a fim de restabelecer o pagamento do benefício previdenciário da autora, nº 198.124.903-3, para o Banco Banestes S.A - 021, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (
id.

17792258
) pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id. 17792265
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente sustenta a regularidade da portabilidade, com assinatura eletrônica, inexistência de danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que fosse livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação de portabilidade colacionando aos autos contrato válido e assinado.

Assim, verifico que a instituição financeira anexou aos autos suposta solicitação de alteração de domicílio com assinatura eletrônica, celebrada em Bacabal, no Estado do Maranhão (ID 17792247), datada de 21/02/2024, documento que não guarda qualquer relação com a controvérsia discutida nos presentes autos. Ressalte-se que a portabilidade questionada somente foi efetivada em junho de 2025 (ID 17792234), circunstância que evidencia a ausência de comprovação da contratação impugnada.

A conduta da parte ré demonstra evidente falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a juntar documento que não comprova a contratação da portabilidade discutida.

Diante desse contexto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

A conduta do requerido, portanto, não ilide a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Ao contrário, reforça a tese de fraude e evidencia uma grave falha na segurança de seus serviços e em sua organização interna. Dessa forma, ausente a comprovação da regular contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e, por consequência, a necessidade de restabelecimento das partes ao
status quo ante
.

A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta, uma vez que a ré procedeu com a alteração do domicílio bancário de verba de natureza alimentar sem a devida autorização do titular.

Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos, uma vez que a portabilidade indevida de verba alimentar caracteriza afronta aos direitos da autora.

Nesse sentido, entendo que o pleito de indenização a título de danos morais deve ser mantido.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK AS e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)